Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL AMPARADO EM FUNDAMENTOS DIVERSOS APRESENTADOS PELO CREDOR. FEITO EXECUTIVO A QUE DEVE SER DADO REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, anteriormente suspensa até o trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível o prosseguimento do feito executivo antes do trânsito em julgado da decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da preclusão pro judicato e da ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra tal decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão pro judicato não é absoluta, sendo admitida a revisão de decisões interlocutórias diante de nova situação jurídica ou de fundamentos relevantes, conforme entendimento consolidado desta Corte.
4. A decisão agravada baseou-se em fundamento novo, consistente na ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 995, p.u., e art. 1.019, inc. I, do CPC.
5. A jurisprudência desta 1a Turma Cível reconhece que, ausente atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não se justifica a suspensão do processo executivo, sendo, portanto, legítima a retomada do trâmite processual pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; art. 995, p.u.; art. 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717160-98.2018.8.07.0000, Rel(a). GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 12.12.2018, p. 22.01.2019. TJDFT, AGI 0711963-02.2017.8.07.0000, Rel(a). JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, j. 13.12.2017, p. 18.01.2018. TJDFT, AGI 20160020044757, Rel(a). J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, j. 01.06.2016, p. 10.06.2016. TJDFT, AGI 0751863-45.2024.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, p. 26.03.2025.